Tribunal: STF
Processo: HC 210038
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Ramos Henrique, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu a liminar no HC nº 710.530/SP.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Diz que o paciente foi preso em flagrante, em 9/6/2021, pela suposta prática das infrações descritas nos arts. 307 e 304, ambos do Código Penal, nos autos do Processo n. 0014510-39.2021.8.19.0014 (RJ).



    A liberdade provisória concedida restou prejudicada, tendo vista constar mandado de prisão expedido pelo Juízo de execução da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá (SP), Processo n. 0008322- 48.2011.8.26.0220, no qual condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto.



    Alega a defesa constrangimento ilegal em razão de não ter sido iniciado, até a presente data, o processo de execução em desfavor do paciente, estando segregado por mais tempo do que o necessário.



    Afirma que o paciente já cumpriu tempo de pena suficiente para progressão ao regime aberto.



    Requer:



    “1) Em liminar, antecipar o reconhecimento de direito que já lhe é garantido por lei, qual seja, a transferência do apenado para regime prisional mais brando durante a execução com o consequente contramandado de prisão se for o caso; 



    2) Ainda em liminar, subsidiariamente se não entender este Supremo Tribunal pelo deferimento da progressão, requer seja o Requerente colocado em liberdade eletronicamente monitorada ou, na sua impossibilidade em prisão domiciliar sem monitoramento, nos exatos termos da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, até que seja lavrado o processo de execução criminal no qual poderemos então fazer o pedido de progressão; 



    3) Ainda assim se não entender Vossa Excelência, liminarmente, que seja dado ordem para começar o processo de Execução com envio dos autos originais ao Juízo da Execução Criminal para ser feito a contagem do prazo bem como dos demais requisitos para a progressão do regime; 



    4) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a antecipação do reconhecimento de direito do Réu, transferindo o mesmo para regime prisional mais brando, e se assim não entender Vossa Excelência, que sejam os autos enviados ao Juízo das Execuções criminais antes mesmo da apresentação de apelação e contrarrazões.(...)”



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 710.530/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro João Otávio de Noronha ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente